Tribunal: TJDFT
Processo: 0712392-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DemetriusG Gabinete do Des. Demétrius Gomes Cavalcanti Número do processo: 0712392-27.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: CARLOS HENRIQUE MELO VIEIRA AUTORIDADE: JUIZ DE CUSTODIA DESPACHO Compete ao Desembargador designado para o plantão apreciar pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito (art. 4o, I, da Portaria GPR 593 de 5.4.21, TJDFT). No plantão, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense (§ 1o). O impetrante afirma que o paciente está preso desde 23.4.21, pelo crime do art. 33, caput, da L. 11.343/06 - tráfico de drogas. A prisão preventiva foi decretada em audiência de custódia após cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido em razão da investigação denominada “Operação Zona Sul”. Sustenta, em síntese, que ilegal a prisão decretada de ofício pelo juiz, sem requerimento do Ministério Público, que se manifestou pela liberdade provisória do paciente. Alega que a quantidade de droga apreendida – 34,74g de cocaína – não leva, por si só, à caracterização do crime de tráfico. E as condições pessoais do acusado são favoráveis. Pede seja substituída a prisão por medidas cautelares diversas. A situação não é uma das descritas no art. 4o da portaria. A conversão da prisão em flagrante em preventiva, de ofício, é tema ainda não pacificado na jurisprudência. Não é, pois, medida de extrema gravidade que justifique sua apreciação em plantão judicial. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva em 23.4.21. E o impetrante não indicou qualquer mudança da situação fática posterior ao decreto da prisão preventiva. Salienta-se que sequer há pedido de liminar. Não há risco de perecimento do direito -- extrema urgência ou gravidade que justifique o exame em plantão. No horário de expediente, encaminhem-se ao e. Desembargador Demétrius Gomes Cavalcanti, a quem distribuído o habeas corpus. Brasília-DF, 28 de abril de 2021 01:51:44. Desembargador JAIR SOARES no plantão